Tribunal: TJMMG
Processo: 2000986-26.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000986-26.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - CRIME DE HOMICÍDIO - SUBMISSÃO A PAD - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS OU IRREGULARIDADES FORMAIS - DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO A SER DEBATIDA PELA DEFESA, NO CURSO DO PAD - ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA SÃO INDEPENDENTES - PROCESSO CRIMINAL NÃO CONSTITUI ÓBICE PARA INSTAURAÇÃO DE PAD PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - As esferas penal e administrativa são independentes. O fato de o crime praticado pelo apelante ser doloso, culposo ou qualificado por motivo torpe não constitui óbice para que Administração Militar instaure o processo administrativo-disciplinar, se ela entender que a conduta praticada afetou gravemente a credibilidade e a imagem dos militares, bem como a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente do conceito em que o militar estiver classificado. - A autoridade militar, no uso de sua discricionariedade, definiu a conduta atribuída ao recorrente, tipificando-a em consonância com o CEDM. O inconformismo do recorrente deve ser debatido como matéria de mérito, a ser apresentada pela sua defesa, no respectivo PAD, não sendo pertinente tal discussão na esfera judicial. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wescley Navarro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido liminar de tutela de urgência, movida pelo Cb PM Wescley Navarro, em face do Estado de Minas Gerais. Consta nos autos que, em meados de 2010, ocorreu uma desavença entre Wescley Navarro e a vítima Vivaldo, quando Wescley, juntamente com sua família, estava em um estabelecimento comercial de propriedade de Vivaldo, e seu filho começou a tocar em um toldo do estabelecimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vivaldo teria chamado a atenção da criança de quatro anos, filho de Wescley, e a teria sacudido. Em razão disso, Wescley interferiu em defesa do filho, quando teria sido agredido por Vivaldo, levando uma cabeçada na boca. Depois Vivaldo teria desferido vários socos no rosto de Wesley, que teria ficado desacordado e se apoderou de sua arma de fogo. Uma viatura policial foi acionada, e a desavença foi solucionada, a arma foi devolvida, sem que houvesse o registro em boletim de ocorrência. Posteriormente, Vivaldo teria se vangloriado do seu desempenho no embate contra Wescley, o que teria trazido constrangimento e humilhação a Wescley, através de comentários feitos por policiais militares que frequentavam o trailer de Vivaldo. Segundo Wescley, Vivaldo ainda o teria ameaçado com gestos e olhares em ocasiões posteriores ao fato, ocorrido em meados de 2010. No dia 25/01/2017, por volta de 00h30min, Vivaldo e sua esposa fecharam o estabelecimento comercial da família e foram em direção à residência do casal. Ao chegarem a sua casa, ambos avistaram um veículo Ford/Fiesta, cor branca, que levantou suspeitas. Vivaldo adentrou na sua garagem, fechou o portão, estacionou a sua moto, retirou o capacete e foi alvejado na lombar e perna, por projéteis de arma de fogo. Do lado de fora, na via pública, Wescley Navarro teria efetuado 9 (nove) disparos de arma de fogo do interior do seu veículo, em direção ao muro e portão da residência de Vivaldo, 20 (vinte) segundos após o casal entrar na garagem. Uma viatura da PMMG, que realizava o patrulhamento ostensivo convencional, chegou imediatamente ao local, após estes fatos, socorreu Vivaldo até o Hospital Municipal de Contagem, entretanto, em razão dos ferimentos, a vítima faleceu no dia seguinte. Wescley Navarro, Cb PM, compareceu à 7ª Delegacia Especializada de Investigação de Homicídios de Contagem e confessou o crime, motivado pela desavença ocorrida em meados de 2010. Por tal fato, foi alvo de inquérito policial, por meio do qual foi indiciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo). Também foi alvo de Relatório de Investigação preliminar (RIP), procedimento levado a efeito pela Corregedoria da PMMG, cujo encarregado concluiu pela prática de homicídio culposo. O Corregedor da PMMG firmou a conduta do acusado na Portaria do PAD n. 117.510/17/CPM, imputando-lhe a prática de homicídio doloso, sem que houvesse decisão judicial quanto a tal e de forma contrária à conclusão da perícia técnica. A conduta que ensejou a instauração do PAD foi com base no artigo 13, incisos I e III, c/c o artigo 64, parágrafo único, inciso III, ambos do CEDM. No Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, o acusado foi pronunciado no Processo criminal n. 0161024-64.2017.8.13.0079 como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por motivo torpe). Alega o autor que a Corregedoria da PMMG invadiu a competência da seara criminal e afirmou que o crime cometido era doloso contra a vida, o queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não prevalece, já que o inquérito feito pela Polícia Civil foi finalizado e o indiciamento se deu como crime culposo (art. 121, § 3º, do Código Penal). Portanto, como o procedimento apuratório comprovou que o autor havia cometido o crime de homicídio culposo, em que não há intenção de matar, é impossível que o PAD tenha sua conclusão distante do que realmente ocorreu. Isso fere garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. Sob o argumento de que a imputação constante da portaria do PAD fere o princípio do devido processo legal, por divergir da realidade fática, além de correr o risco de ser demitido da PMMG, o autor requereu a concessão da tutela de urgência, visando à suspensão do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.510/2017 e, no mérito, à consequente nulidade dos atos advindos da portaria instauradora. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita e a citação do Estado de Minas Gerais. Foi dado o valor à causa de R$1.000,00 (mil reais) para efeitos fiscais. Em decisão proferida no evento 11, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME recebeu a inicial, concedeu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência. Determinou a citação do Estado de Minas Gerais para se manifestar no prazo de trinta dias. Determinou que, decorrida a fase de impugnação, fossem as partes intimadas para dizerem em cinco dias se possuem outras provas a serem produzidas. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no evento 24, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se o autor nos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no evento 28, reforçando o pedido de tutela de urgência para a suspensão da tramitação do PAD de Portaria n. 117.510/2017-CPM e, no mérito, pugnou que o Poder Judiciário anulasse todo o PAD, em virtude de estar eivado de ilegalidades. As partes foram intimadas para especificação de provas. O Estado de Minas Gerais, no evento 33, informou que não teria outras provas a serem produzidas, requerendo o prosseguimento do feito. O autor, no evento 35, também informou que não teria outras provas a serem apresentadas Em sentença proferida no evento 37, o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME teve o entendimento de que, na esfera de sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir e tipificar o enquadramento da conduta atribuída ao autor com as transgressões disciplinares praticadas, cabendo o seu inconformismo ser debatido como matéria de mérito, em tese de defesa, no respectivo processo administrativo-disciplinar, por ser impertinente tal discussão na esfera judicial. Com base no artigo 487, inciso I, do CPC, o magistrado rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação, contudo, em virtude de o autor se encontrar sob o pálio da justiça gratuita. Inconformado, o autor apelou da sentença, requerendo o provimento do recurso de apelação, a fim de reformar-se a sentença a quo, deferindo-se o pedido de tutela de urgência para suspensão da tramitação do PAD e, noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mérito, julgando-se procedentes os pedidos contidos em sua inicial de anulação de todo o processo administrativo. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 44, pugnando para que seja negado provimento ao recurso de apelação do autor, confirmando-se a sentença de primeiro grau. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. Em pauta para o julgamento. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 117.510/2017-CPM foi instaurado em 29/09/2017 para examinar e dar parecer sobre a capacidade ou não de o Cb PM Wescley Navarro, do 22º BPM, permanecer na situação de atividade na PMMG, por haver, em tese, adotado conduta causadora de grave escândalo e ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe. Ressai dos autos do RIP de Portaria n. 106.096/17-CPM que, no dia 25/01/2017, por volta das 00h37min, na Rua Antônio Guido Martuchelle, n. 25, bairro Tropical, em Contagem, MG, o Cb PM Wescley Navarro teria efetuado nove disparos de arma de fogo em direção à residência da vítima Vivaldo, que acabara de chegar a sua casa com sua esposa em sua moto, tendo fechado o portão de sua garagem. Três projéteis atingiram o muro, outros três atingiram o portão da garagem e outros três atingiram a vítima já dentro de sua casa, que veio a óbito no dia seguinte, no Hospital Municipal de Contagem. No dia 15/02/2017, o Cb Wescley Navarro compareceu à Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Contagem, MG e confessou o crime, narrando que, no dia dos fatos, teria saído com sua namorada no bairro Eldorado e em seguida foram a um barzinho para conversar e se reconciliarem, permanecendo neste estabelecimento no período compreendido de 22 horas até 1 hora, aproximadamente. Após ingerirem bastante bebida alcoólica, foi levar a sua namorada em casa. No caminho viu o seu desafeto Vivaldo, que tinha um trailer no bairro Tropical e estava fechando o seu estabelecimento junto de sua esposa. Lembrou de toda a desavença vivida em 2010. Deixou a sua namorada em casa e, na volta, em vez de ir para sua casa, foi até a casa de Vivaldo. Ao perceber que ele entrava em sua garagem, fez nove disparos de sua pistola .40, em sua direção. O encarregado do Relatório Preliminar de Investigação (RIP) de Portaria n. 106.096/17-CPM concluiu sua investigação no sentido de imputar ao Cb Wescley Navarro o cometimento de crime culposo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O encarregado do inquérito policial feito pela Polícia Civil, ao final, indiciou o Cb PM Wescley Navarro no artigo 121, § 3º, do Código Penal (homicídio culposo). Já no Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, MG, no Processo n. 0161024-64.2017.8.13.0079, o Cb Wescley foi pronunciado no artigo 121, § 2º, inciso I (homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa ou motivo torpe), do Código Penal. A argumentação do recorrente de que a Portaria do PAD ao qual foi submetido foi fundamentada em crime doloso não se sustenta, tendo em vista que a base de acusação da mencionada portaria foi no artigo 13, incisos I e III, c/c o artigo 64, parágrafo único e inciso III, ambos do CEDM. A fundamentação do crime doloso é o inciso II do artigo 13, que não foi mencionado. É importante mencionar que, na fase investigativa do RIP e do inquérito policial feito pela Polícia Civil ou até mesmo no parecer do Coronel Corregedor da PMMG, não há a definição da real tipificação do crime cometido, pois isso é uma atribuição exclusiva do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia ou da pronúncia, no caso do Tribunal do Júri de Contagem, conforme foi feito. O fato é que o crime foi cometido, e o Cb Wescley Navarro é réu confesso no processo criminal. A Administração Militar entendeu que o militar cometeu transgressão disciplinar residual grave, prevista no artigo 13, incisos I e III, do CEDM, ofensiva à credibilidade e imagem dos militares estaduais, à honra pessoal e ao decoro da classe. Por isso, o submeteu a PAD com fundamento no artigo 64, parágrafo único, inciso III, do CEDM, que assim dispõe: Art. 64 - Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: I - [...] II - [...] III - faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe. Foram asseguradas todas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não ocorrendo qualquer prejuízo para o militar acusado. A CPAD, ao final dos trabalhos, por unanimidade, opinou pela procedência das acusações e deu parecer pela demissão do Cb PM Wescley Navarro. O CEDMU, por unanimidade de votos, também opinou pela demissão do ora apelante. O Coronel Corregedor da PMMG solucionou o PAD de Portaria n. 117.510/17-CPM, concordando com os pareceres da CPAD e do CEDMU, emitindo o seu parecer pela demissão do ora recorrente, encaminhando os autos ao Comandante-Geral da PMMG para a sua decisão final, nos termos do artigo 74, § 1º, do CEDM. Dessa forma, ficou comprovada a transgressão disciplinar em desfavor do Cb PM Wescley Navarro, tipificada no artigo 13, incisos I e III, c/c o artigo 64, parágrafo único e inciso III, ambos do CEDM. O enquadramento e o rito do processo administrativo foram seguidos conforme determina a legislaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 específica, não havendo vícios ou irregularidades formais que ensejam a nulidade do processo até o momento em que esta ação foi proposta. A decisão do magistrado a quo, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, que foi mantida no Agravo de Instrumento eproc n. 2000646-91.2019, se deu sob o argumento de que o Cb PM Wescley Navarro não estava discutindo o seu direito de defesa dentro do processo administrativo-disciplinar, mas sim buscava a discussão da matéria de mérito a ser debatida na tese de sua defesa, no curso do PAD, observadas as garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. É importante destacar que as esferas penal e administrativa são independentes. O fato de o crime praticado pelo apelante ser doloso, culposo ou qualificado por motivo torpe não constitui óbice para que Administração Militar instaure o processo administrativo-disciplinar, se ela entender que a conduta praticada afetou gravemente a credibilidade e a imagem dos militares, bem como a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente do conceito em que o militar estiver classificado. Além do mais, não foram juntadas provas nos autos de que o PAD tenha sido concluído. O agravante teve plenas condições de exercer o seu direito de defesa no curso do processo administrativo. Portanto, por ora é prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, prevalecendo somente o ponto de vista do recorrente, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Em uma hipótese improvável, ainda que o Cb PM Wescley Navarro venha a ser absolvido no Tribunal do Júri de Contagem, o que é possível, não há qualquer possibilidade de esta suposta sentença absolutória repercutir na esfera administrativa, pois ela não vai se enquadrar nas condições do artigo 386, inciso I e IV, do Código de Processo Penal, que é respectivamente a inexistência do fato e a negativa de autoria. O fato existiu, e o réu é confesso. Independentemente do que vai decidir o Tribunal do Júri de Contagem, a Administração Militar, através da CPAD, do CEDMU, do Corregedor da PMMG, já concluiu que a conduta praticada pelo Cb PM Wescley Navarro se amoldou às transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso I e III, do CEDM e, pela sua natureza, subsume-se aos requisitos previstos no art. 64, parágrafo único, incisos I e III, do CEDM. A defesa não conseguiu comprovar, por todos os meios admitidos de provas, o não cometimento da transgressão disciplinar residual de natureza grave. Ressalta-se, ainda, que o acusado confessou sua conduta com riqueza de detalhes, conforme consta nos autos do processo. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as suas decisões finais, exercem o poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos preconizados no CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame da regularidade do procedimento e à observância dos princípios da legalidade e da moralidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição a ser aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Dessa forma, atuou com o costumeiro acerto o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME ao rejeitar o pedido do autor, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. A autoridade militar, no uso de sua discricionariedade, definiu a conduta atribuída ao recorrente, tipificando-a em consonância com o CEDM. O inconformismo do recorrente deve ser debatido como matéria de mérito, em tese a ser apresentada pela sua defesa, no respectivo PAD, não sendo pertinente tal discussão na esfera judicial. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes, na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente juiz relator para também negar provimento ao recurso interposto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Juiz Relator, motivo pelo qual nego provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato